Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715489-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOUTER DEKKER AGRAVADO: ELEUNI ANTONIO DE ANDRADE MELO, EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE MELO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso, ante a prolação da decisão ID 91736655 que determinou a suspensão da ordem de penhora. Brasília, 17 de maio de 2021 18:09:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador